Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No Tema 793, o STF posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas de saúde. Assim, o entendimento até então vigente é o de ser necessária a formação de litisconsórcio passivo com a União apenas quando inexistir registro do medicamento na Anvisa.
2.1. Recentemente, o STJ, no julgamento do IAC 14 firmou tese jurídica de que, “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. O Recurso Extraordinário interposto contra tal decisão do STJ foi sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1.234 pelo STF.
2.2. O STF, por sua vez, ao referendar a tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243, definiu que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo” e que foram “mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”.
2.3. Assim, pelo menos até que haja julgamento definitivo do Tema 1.234 pelo STF eventualmente em sentido contrário, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo da lide e em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em sobrestamento do processo que não esteja em fase recursal ao STJ ou STF.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.